Tribunal: TJBA
Processo: 8004532-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004532-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA CELIA NUNES SALDANHA

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEIÇÃO. RECURSO EMBASADO NA NEGATIVA DO PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE, POR NÃO ESTAR INSERIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, BEM COMO, POR FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL, TENDO IMPUGNADO OS PONTOS DA SENTENÇA QUE BUSCA TER REFORMAD
A
. APELAÇÃO IMPROVIDA POR ESTA TURMA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
PELO STJ.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ARTIGO 1030, II, DO CPC. NOVO JULGAMENTO QUE
MANTEM OS TERMOS DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. PRECEDENTES DO STJ POSTERIORES À ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
SEGURADA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. RISCO DE VIDA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DE EMAGRECIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. APLICABILIDADE DO ART. 51 DO CDC. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DA ANS PARA INTERNAMENTO EM CLINICAS DESSE SEGMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

A tese emanada nos Acordãos proferidos pela Segunda Seção do STJ (
EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP
)

não tem caráter vinculante, e em assim sendo não se trata de juízo de retratação previsto no art. 1.010, II, do CPC, cabendo destacar que
decisões recentes d
a Corte Superior
apoiam a tese da natureza exemplificativa do rol da ANS.

No caso em tela, a
negativa de autorização da internação da apelada em clínica para emagrecimento encontra-se embasada na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e de previsão contratual.

Não pode a entidade prestadora de serviços de saúde se recusar a autorizar e arcar com as despesas relativas ao tratamento de obesidade mórbida, que não possui fins estéticos, e cuja demora leva a sérios riscos à saúde da paciente, sob o fundamento de não cobertura contratual.

A obesidade é uma patologia caracterizada pelo excesso de peso e que, normalmente, traz diversas outras patologias associadas, tão graves quanto a própria obesidade, ao que se costuma chamar de comorbidades.

O contrato de assistência médico-hospitalar encerra verdadeira relação de consumo, o que, por si só, tem o condão de submetê-lo ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas restritivas de cobertura devem vir expressamente elencadas neste, devendo ainda, ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Comprovado o contrato de consumo de serviços médicos entre as partes, a obesidade mórbida que acomete a autora/apelada e a ausência de vedação da ANS para internamento do segurado em Clínica Especializada em Emagrecimento (SPA), correto o comando sentencial.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004532-96.2019.805.0001, em que figuram como apelante
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e Apelada
MARIA CECILIA NUNES SALDANHA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça